Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINIAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CRECHE. TRANSFERÊNCIA. ALUNA MATRICULADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

I – Configurado o interesse processual da autora na ação cominatória para transferência de creche, diante da resistência à pretensão manifestada pelo Distrito Federal na contestação. Rejeitada a preliminar de carência de ação.

II – A apelante-autora está devidamente matriculada em creche pública, logo, o seu direito público subjetivo à educação está sendo assegurado, art. 208, inc. IV, da CF e art. 4o, inc. II, da Lei 9.394/96.

III – O acolhimento do pedido de transferência da apelante-autora para a creche mais próxima à sua residência, ao que se infere, por comodidade da genitora, representa preterição de outras crianças que porventura estejam aguardando vaga na instituição almejada, em afronta ao princípio da isonomia.

IV – Apelação desprovida.